Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727859-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JOSE AUGUSTO DA FONSECA VALENTE, VALERIA VIEIRA DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Execução, Processo 0718044-56.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), para localização de bens da parte devedora, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de VALENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros. Por meio da petição de id. 200217943, requer a parte autora a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Decido. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Fica a parte autora intimada a indicar bens da Devedora passíveis de penhora, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC.” (ID. 200637056, dos autos de origem) Alega o agravante, em suas razões recursais, que a decisão agravada está em dissonância com a legislação e jurisprudência sobre a matéria. Afirma ao passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação de seu crédito, incumbe ao Judiciário propiciar ao Exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens. Sustenta que vem promovendo as diligências possíveis visando a satisfação da dívida, contudo o executado descumpre com sua obrigação e, mesmo intimado, não apresenta bens para o pagamento do montante da execução. Aduz que diante da dificuldade em localizar bens em nome do devedor e do exaurimento das medidas disponíveis, com base no princípio da cooperação, impõe-se o deferimento da providência requerida, como forma de alcançar a satisfação do crédito, face o insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante. Assevera que a decisão agravada merece reforma para que lhe seja garantida a efetiva utilização de todas as medidas previstas pelo Código de Processo Civil para satisfação do débito. Preparo recolhido (IDs. 61251716 e 61251717). É o relato do necessário. DECIDO: Recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A teor do disposto nos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. A ausência de qualquer dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. No caso dos autos, em que pesem as alegações do agravante, da análise do que consta dos autos, não vislumbro o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo que justifiquem o deferimento da tutela recursal. Os Executados foram intimados por edital (ID. 173778042), após diversas tentativas infrutíferas de localização da parte. Foram realizadas diligências nos autos junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (IDs. 186966296, 186963443, 186963444, 186966295 e 195654681), sendo que a requisição de bloqueio de valores foi parcialmente cumprida e as solicitações de restrição de veículos restaram todas infrutíferas. O agravante ainda requereu a penhora do salário da 3a agravada e dos investimentos do 2o agravado, o que foi indeferido, assim como o pedido de realização de diligências junto ao SREI e ERIDF, por não ser beneficiário da gratuidade de justiça (IDs. 198547281 e 203274575, dos autos de origem) Diante das diligências infrutíferas, o agravante foi intimado a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC (ID. 177139050). Saliente-se que não há nos autos evidências de que tenha havido alteração na situação financeira dos devedores desde as últimas diligências realizadas, ou de que estejam em vias de dilapidar seu patrimônio em prejuízo ao direito do credor. Ademais, no caso, o deferimento de antecipação de tutela recursal para concessão imediata da realização de diligência junto ao Sistema SNIPER, esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes do julgamento de seu mérito. Sendo assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, tenho como mais prudente se aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se avaliar no mérito, a necessidade e possibilidade do deferimento da realização de pesquisa junto ao sistema SNIPER, na forma pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo para sobrestar o andamento processual do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital